Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que, ao julgar embargos de declaração anteriores, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido com a improcedência da ação indenizatória, afastando a incidência sobre o valor da causa e rejeitando alegação de contradição quanto à condição de gestor público do embargado. O embargante alega contradição e requer a fixação da base de cálculo dos honorários no valor da causa. A parte embargada apresenta contrarrazões com pedido de multa por embargos protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a base de cálculo deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem de preferência sucessiva para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: valor da condenação, proveito econômico obtido e, subsidiariamente, valor da causa.
4. Reformada a sentença condenatória em apelação e reconhecida a improcedência do pedido indenizatório, resta superado o parâmetro do valor da condenação, sendo cabível a adoção do proveito econômico como base de cálculo, entendido como o montante que a parte vencedora deixou de pagar.
5. A alegação de contradição pelo embargante não se sustenta, pois o acórdão anterior analisou expressamente a ordem legal de parâmetros e fundamentou a escolha pelo proveito econômico.
6. O prequestionamento pretendido não exige menção expressa ao dispositivo legal, bastando o debate efetivo da matéria controvertida, nos termos do art. 1.025 do CPC.
7. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não se aplica automaticamente e depende da caracterização de intuito protelatório, o que não se verifica no caso concreto, ante a ausência de má-fé e o exercício regular do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem sucessiva prevista no art. 85, § 2o, do CPC, aplicando-se o proveito econômico quando inexistente condenação. 2. A alegação de contradição não se sustenta quando o acórdão anterior analisa de forma expressa e fundamentada os parâmetros legais aplicáveis. 3. A multa por embargos protelatórios não é automática e exige a demonstração de abuso do direito de recorrer, o que não se configura quando há controvérsia jurídica razoável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 1.025; 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJDFT, Acórdão 1929412, 0715405-45.2023.8.07.0006, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1989348, 0700964-93.2022.8.07.0006, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23/04/2025.